Tribunal: TJES
Processo: 5007527-76.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007527-76.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAM DE MOURA GODOI
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007527-76.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MIRIAM DE MOURA GODOI

RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Benefício de gratuidade de justiça deferido à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. COBRANÇA DE SEGURO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES TJES. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 35 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que requer: i) que a taxa de administração seja descontada de forma proporcional ao tempo administrado, tendo como base o valor pago e não o valor do crédito; ii) o reconhecimento da cobrança de seguro, determinando-se a sua restituição; iii) fixar como termo inicial da correção monetária o desembolso de cada parcela. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, no que se refere à cobrança proporcional da taxa de administração, com razão a Recorrente. Isso porque a taxa devida deve ser calculada com base não no valor total do crédito contratado, mas sim em relação ao montante efetivamente pago pelo consumidor, como de praxe, nos termos da jurisprudência pátria. Nesse sentido, inclusive, veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO . QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS .
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.
FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Em relação ao valor de supostamente adimplido na seara administrativa pela apelante, no importe de R$3.863,98 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), tenho que tal matéria sequer deve ser conhecida, uma vez que só foi trazida aos autos em sede recursal, sem a prévia apreciação do juízo de origem, consistindo em verdadeira inovação recursal e caracterizando a supressão de instância, além de desrespeito ao contraditório e ampla defesa.
2 . Conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios, a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato,
sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência da ora apelada.

3. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado . 4. Quanto ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, imperioso destacar que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” . 5. De acordo com a Súmula nº 35 do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio, “uma vez que as importâncias pagas pelos consorciados e não aplicadas na aquisição de bens (ou enquanto não destinadas a tal fim), são atualizadas de acordo com as regras do mercado financeiro e não pela variação do valor do bem” (TJ-ES – APL: 00503928320138080035, Relator.: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016). 6 . Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão. 7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8 . Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00068977020158080050, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

(4). Por isso, merece acolhida a pretensão recursal no particular, de modo que a taxa de administração proporcional deve ser calculada com base no valor pago pela consumidora e de acordo com o tempo de permanência da consorciada no grupo.

(5). No que se refere à cobrança a título de seguro, ao compulsar os autos, observa-se que o Recorrido não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente a consumidora acerca da contratação do seguro. Nota-se, também, que nem sequer foi juntada apólice de seguro anexada aos autos, sendo certo que dos documentos acostados aos autos em nenhuma passagem informam as cláusulas e condições do seguro pactuado, e nem mesmo a seguradora contratante, não se podendo dessumir deles que a Recorrente o tenha contraído de forma voluntária e consciente, resultando inválida, de consequência, a sua estipulação. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

(6). Ademais, no que se refere ao termo
a quo
da correção monetária, também com razão a Recorrente. Sobre o tema, de acordo com a Súmula nº 35 do C. STJ, “
incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, merecendo, por isso, reforma a r. sentença no particular. Nesse mesmo sentido, inclusive, veja-se: “
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. CONSORCIADO DESISTENTE . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL . JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, tem-se que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119 .300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp nº 1.119.300/RS). 2 . A taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora apelada. 3. "(...) Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. 5 . Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal." (TJES; AC 0023622-13.2018.8 .08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg . 29/09/2020; DJES 16/11/2020) 4. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado.
5 . A correção monetária, de acordo com o Enunciado 35 da Súmula do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio.
6. Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão . 7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00275070620168080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para reformar a r. sentença somente no que se refere: i)
à retenção de taxa de administração
, que deve ser
calculada com base no valor pago pela consumidora e de acordo com o tempo de permanência do consorciado no grupo, restituindo-se à Autora a quantia decorrente da diferença entre o valor efetivamente cobrado e o que seria devido a partir da aplicação da incidência proporcional ora comandada
; ii)
à cobrança realizada a título de seguro
, reconhecendo-se a sua abusividade e
condenando-se a parte ré à restituição da quantia cobrada a esse título em desfavor da consumidora
; iii)
ao termo inicial da correção monetária
, que deve
incidir a partir do efetivo pagamento das prestações pela consumidora
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)